Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-48.2018.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000285-48.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA - CPF: 318.404.261-87 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), SEBASTIANA LAUDELINA DA SILVA (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA contra a sentença de Id. n.º 8710816, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000285-48.2018.8.11.0006, ajuizada em face de
SEBASTIANA LAUDELINA DA SILVA
, julgou improcedente os pedidos da exordial e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o recorrente pede a manutenção da assistência judiciária, que foi revogada no
decisum
atacado, para tanto argumenta que não tem como arcar com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Irresignado, reitera a fundamentação esposada em sua exordial, no sentido de que é o legítimo proprietário do imóvel localizado na Rua D, Quadra 14, lote 19, Núcleo Habitacional Vitória Regia, na cidade de Cáceres, esbulhado pela apelada.

Sustenta que, por mera liberalidade, permitiu que a apelada morasse no imóvel, em razão de estar passando por dificuldades financeiras, tendo sido realizado um comodato verbal.

Pontua que as testemunhas afirmaram que a apelada não estaria morando no imóvel e que o mesmo encontrava-se alugado. Reitera que é o proprietário legítimo e foi esbulhado pela apelada que ainda exerce a posse injusta e indevida, decorrente de invasão e ocupação desautorizada.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reintegrado na posse do imóvel.

Contrarrazões de Id. n.º 8710835, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Intimado para comprovar a sua hipossuficiência, o recorrente juntou os documentos de Id. n.º 14006987 a 14007980.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra escorreita.

Verifica-se que os autos versam sobre ação de reintegração de posse, em que a parte recorrente alega que teve a posse do imóvel localizado na Rua D, Quadra 14, lote 19, Núcleo Habitacional Vitória Régia, na cidade de Cáceres, esbulhada pela apelada.

Pois bem.

É imperioso salientar que a posse é um instituto bastante controverso, sendo discutidos, ainda hoje, sua natureza e conceito. Porém, a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que o Direito Civil Brasileiro adotou a concepção de posse desenvolvida por Ihering, compreendendo a posse como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Disso nos dá notícia o mestre Darcy Bessone, comentando o art. 485 do CC/1916, que corresponde ao art. 1.196 do CC/2002:

No art. 485, o legislador, objetivamente, como pretendeu Jhering, tomou em consideração apenas o fato do exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade." (Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 229).

(...)

"A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por conseqüência, no jus possidendi.

Mas o que convém assinalar, aqui, é que a proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (jus possessionis), não, porém, o direito de possuir (jus possidendi). É ação de quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (ações de manutenção ou reintegração), ou tem receio de o ser (ação de interdito proibitório)." (Op. cit., p. 295-296).

No tocante às ações possessórias, o art. 927, do Código de Processo Civil/73 e com a mesma redação o artigo 561 do CPC/15, dispõe que:

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Diante do texto legal, é fácil concluir que, para a procedência da ação de reintegração de posse,
deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, sua data e a perda da posse
.

Dispõe o art. 1.204, do Código Civil, que
“adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Como se vê, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, observando Orlando Gomes que:

(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade" (in "Direitos Reais", Forense, 18ª ed., p. 91).

Analisando detidamente os autos, verifico que tais requisitos não restaram devidamente comprovados, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pleito possessório.

No caso, o autor aduz que é legítimo proprietário do imóvel localizado na Rua D, Quadra 14, lote 19, Núcleo Habitacional Vitória Régia, na cidade de Cáceres, que possui a escritura do bem e o emprestou por comodato verbal à apelada.

No entanto, pelo que consta dos autos, dos documentos juntados e depoimentos prestados, o autor não mora no imóvel há pelo menos 20 (vinte) anos e nem mesmo exerceu a sua posse, não havendo como comprovar que após a sua saída da casa, continuou a zelar e agir como dono. Os documentos colacionados à inicial, no nome do autor, datam de 1991 a 1993.

Já os documentos trazidos com a contestação mostram que no ano 2000 quem residia no imóvel era o Sr. Jesualdo Antônio Pereira (Id. n.º 8710771) e as faturas de energia de 2005 (Id. n.º 8710771 a 8710774) em diante estão no nome da apelada.

Ao analisar a demanda e os depoimentos prestados pelas testemunhas o douto sentenciante exarou,
in verbis
:

“[...]Por outro lado, muito embora tenha restado comprovada a aquisição do domínio pelo autor, o mesmo não se constata quanto a alegada posse exercida sobre a área, tampouco quanto ao contrato de comodato mencionado pelo autor, portanto, também não se caracteriza na hipótese o esbulho possessório
Na realidade, o caderno probatório revela que aparentemente o autor nunca exerceu a posse sobre o imóvel.

[...]A testemunha Maria de Fátima foi categórica ao afirmar que o requerente jamais morou no local, que, segundo afirma, é ocupado pela requerida há 23 anos:

“(...)Que reside na Rua D, Quadra 14, Casa 15, Vitória Régia(...); Que reside nesse endereço há vinte e pouco anos; Que se mudou para lá em 1992; Que esse endereço é próximo ao endereço da requerida Sebastiana Laudelina; Que não é vizinha de muro, que mora na casa da esquina e ela mais pra frente; Que desde que se mudou nunca viu ou soube que o requerido tivesse residido no local; Que não conhece o requerido; Que conhece a requerida há 23 anos morando na casa; Que essa casa já foi reformada pela requerida; Que a casa é murada, que a requerida fez o muro; Que não tem conhecimento sobre o autor indo até o local onde fica o imóvel;
Que a requerida sempre se comportou como dona do imóvel; Que atualmente mora um filho da requerida junto com ela
(...); Que não conhece Natanael;
Que nesses vinte e poucos anos não tem conhecimento de que a requerida tenha morado fora da casa; Que sua rota passa em frente a casa dela;
Que sempre quem morou foi o filho dela; Que ela morava no restaurante, mas que ela ia na casa dela; Que sempre foi o filho dela que morou lá, mas que “toda vida” ela sempre foi na casa dela; Que até hoje o filho dela mora com ela; Que ele mora junto com a ré; Que nunca morou um Natanael lá; Que não sabe disso não; Que o filho dela chama Sulivan; Que o Sulivan foi casado um tempo e morou com a esposa lá; Mas de Natanael não se lembra não.“

Já com relação à testemunha Elias Ribeiro Bela, muito embora existam algumas divergências entre seu relato e o depoimento da testemunha Maria de Fátima em alguns pontos, no que diz respeito à posse, ambos as testemunhas são categóricas e bem convincentes ao afirmar que o autor nunca residiu no imóvel, apontando a ré como possuidora há muitos anos. Vejamos trecho do seu depoimento:

“
Que conhece a requerida há uns 15 anos; Que conhece há 20 anos e que há 15 anos moram perto; Que são vizinhos de muro; Que a requerida mora nessa casa há 20 anos; Que ele mora nesse local há 23 anos; que quando mudou para lá quem morava na casa era Josoaldo;
Que depois veio Roberto; Que não conhece o autor; Que quando mudou pra lá o autor não morava no local; Que quem morava lá era Josoaldo; Que depois quem morou foi Roberto e depois a requerida; Que o Josoaldo falava que a casa era dele...; Que a casa não tinha muro, não tinha nada; Que uma vez o autor esteve lá ele não a encontrou; Que ele falou que tinha feito a escritura da casa e que queria que a requerida pagasse a escritura; Que acha que ele disse R$5.000,00; Que acha que isso aconteceu há mais de um ano...Que estava sendo na frente de sua casa e que não conhecia ele, quer dizer, ele chegou e disse que era o dono da casa, procurando a requerida; Que ele disse que tinha feito a escritura da casa; Que a maior parte das casas lá tem título; Que conheceu Natanael; Que ele chegou a morar no imóvel; Que não sabe dizer quanto tempo; Que foi pouco tempo; Que acha que foi o ano passado; Que hoje a requerida mora no imóvel; Que ela ficou no restaurante; Que o prédio do restaurante é alugado; Que antes era o filho dela que morava, que quando ele saiu esse Natanael morou lá; Que quando o filho dela morou ela não morava junto; Que não sabe quanto tempo ele morou; Que morava a filha, depois o filho dela morou lá também; Que depois dela sempre foi os filhos que moraram lá; O único que morou lá foi esse Natanael Lá, que depois que o filho dela se mudou ele morou um tempinho.”

[...]Não obstante, muito embora a testemunha Honor Arruda de Paula, tenha relatado quanto a suposta ocupação por terceiro indicado pelo autor, o que também menciona em depoimento pessoal, as informações quanto ao suposto fato são vagas, considerando que nem a testemunha e sequer o autor conseguem qualificar o homem que supostamente teria permitido residir no imóvel.”
- Id. n.º 8710816.

Com efeito, a toda evidência, o autor não exerceu efetivamente a posse do imóvel, tendo se mudado da cidade com sua família. De outra via, também, não restou demonstrado que a posse da requerida seja injusta ou que ela tenha invadido a residência sem autorização de qualquer pessoa.

Destarte, não sendo demonstrada a posse do autor/recorrente, bem como o esbulho praticado pela ré/recorrida, os dois primeiros elementos essenciais às ações possessórias, consoante com o art. 561, I e II do CPC, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é a medida que se impõe.

Como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro, com amparo no art. 371 do CPC, adota o princípio do livre convencimento motivado, com base no qual o juiz pode apreciar, com liberdade, as provas colacionadas baseado no seu livre convencimento que encontra balizas na fundamentação de suas decisões.

A respeito da distribuição do ônus da prova, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso. (in Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2ª ed.: Ed. Melhoramentos; São Paulo; 2002; p. 73).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada, todavia, a suspensão da sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária, que ora defiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021